Tribunal: TJMT
Processo: 1017504-48.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017504-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), P. H. G. F. - CPF: 089.348.091-67 (AGRAVADO), JANAINA GRAZIELLA GUIMARAES - CPF: 667.549.841-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

AGRAVADO(S):

P. H. G. F. representado por JANAINA GRAZIELLA GUIMARAES.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU PREJUÍZO IRREPARÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, no bojo de Agravo de Instrumento, não conheceu do recurso manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de prova pericial formulado por operadora de plano de saúde em ação ordinária que trata de cobertura terapêutica a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere prova pericial, com fundamento na urgência que justificaria a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida observou o art. 1.015 do CPC e concluiu pela ausência de previsão legal para interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento de prova pericial.

4. O Tema 988 do STJ permite mitigação do rol do art. 1.015 apenas em situações excepcionais de urgência e risco de inutilidade da discussão em sede de apelação, o que não se verifica no caso concreto.

5. O juízo de origem fundamentou a desnecessidade da prova técnica com base no art. 370 do CPC, diante da suficiência do conjunto probatório já existente nos autos.

6. A ausência de
demonstração do
prejuízo imediato afasta o cabimento do agravo de instrumento, revelando-se acertada a decisão monocrática que inadmitiu o recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que indefere produção de prova pericial não se enquadra, como regra, no rol do art. 1.015 do CPC, salvo em hipóteses excepcionais de urgência, nos termos da tese firmada no Tema 988 do STJ. 2. A ausência de risco de inutilidade do julgamento futuro impede o conhecimento do agravo de instrumento sob a ótica da taxatividade mitigada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015, 370 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018
;
TJMT
,
-
RAI n.
1001046-87.2024.8.11.0000,
Rel.

Carlos Alberto Alves
d
a Rocha
,
j.
17/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
,
contra decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento
,

a qual não conheceu do recurso manejado contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial requerida pela operadora de plano de saúde, no bojo de ação ordinária com pedido de cobertura de tratamento médico a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos seguintes termos:

“[...]
Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5ª Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Na espécie, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A parte agravante busca por meio do presente recurso reformar a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, hipótese não prevista no rol taxativo do dispositivo legal acima transcrito.

É certo que em casos excepcionais e de comprovada prejudicialidade em caso de se aguardar o momento adequado para o debate da matéria, os tribunais têm aplicado a taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

O referido tema assim dispõe:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

No caso em tela não há hipótese de inutilidade do tratamento da matéria em momento posterior, ou mesmo urgência em se apreciar o pedido neste momento processual. Não há nenhuma demonstração de urgência na medida a fim de atrair a aplicação do Tema 988 do STJ.

Inclusive este é o entendimento aplicado por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 0000323-65.2010.8.11.0036, que declarou encerrada a instrução processual e indeferiu a produção de novas provas. O agravante sustenta cerceamento de defesa pela impossibilidade de oitiva de suas testemunhas, enquanto as testemunhas da parte contrária foram ouvidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que encerra a instrução processual e indefere a produção de novas provas, considerando o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses em que cabe Agravo de Instrumento, não incluindo expressamente a decisão que declara encerrada a instrução processual.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a taxatividade mitigada desse rol apenas em casos excepcionais de urgência, quando a impugnação posterior em sede de apelação seria inútil, o que não se verifica na hipótese dos autos.

5. O juízo de origem fundamentou que há nos autos elementos probatórios suficientes para o julgamento da causa, tornando desnecessária a dilação probatória adicional, conforme artigo 370 do CPC.

6. Diante da ausência de previsão legal expressa e da inexistência de excepcionalidade que justifique a flexibilização da regra, o recurso deve ser inadmitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, admitindo interpretação extensiva apenas em casos excepcionais de urgência.

2. A decisão que encerra a instrução processual e indefere a produção de novas provas não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC.

3. A existência de elementos probatórios suficientes nos autos torna desnecessária a reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015 e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018.

(N.U 1004792-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025)

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA – DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não se enquadra na hipótese mencionada pelo julgado da Corte Superior de Justiça o recurso interposto contra decisão
indeferitória
do pedido de produção de prova pericial, notadamente por tratar-se de questão que pode ser decidida no Recurso de Apelação sem prejuízo ao resultado útil do processo.” (N.U 1016565-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020,
Publicado
no DJE 13/03/2020).

(N.U 1011762-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021,
Publicado
no DJE 18/11/2021)

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia a hipótese de recurso por Agravo de Instrumento, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, não conheço do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.
” (
g.n
.)

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

Defende que o indeferimento da prova pericial se encaixa na hipótese de "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação";

2.

Argumenta que permitir o prosseguimento do processo sem a produção da prova essencial à defesa resultará em flagrante cerceamento de defesa;

3.
Sustenta que eventual reconhecimento do vício em apelação futura obrigará o Tribunal a anular a sentença, tornando inúteis todos os atos processuais futuros;

4.
Argumenta que a decisão monocrática gera insegurança jurídica ao validar postura contrária ao entendimento já manifestado pelo órgão colegiado nos mesmos autos
;

5.
Sustenta que, uma vez impugnada a autenticidade de documento particular, cessa a fé do documento até que sua veracidade seja comprovada através de perícia técnica
, defendendo que o julgamento antecipado da lide nesse contexto é juridicamente inviável.

Diante do exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente provimento do Agravo de Instrumento.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou contrarrazões em ID.
301021350
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

AGRAVADO(S):
P. H. G. F. representado por JANAINA GRAZIELLA GUIMARAES.

VOTO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por UNIMED contra decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento que, com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não conheceu do recurso interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial requerida pela operadora de plano de saúde, em sede de ação ordinária com pedido de cobertura de tratamento médico para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A agravante sustenta que a negativa da produção de prova técnica acarreta cerceamento de defesa e torna o julgamento de mérito eivado de nulidade, ensejando, portanto, a possibilidade de impugnação imediata pela via do agravo de instrumento.

1. MÉRITO

Nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias são impugnáveis por agravo de instrumento apenas nos casos expressamente previstos.
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, firmou tese no sentido de que a taxatividade do rol pode ser mitigada em hipóteses excepcionais, notadamente quando:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso concreto, todavia, não se verifica situação de urgência relevante ou irreversibilidade jurídica apta a afastar a aplicação do regime ordinário de recorribilidade, tampouco justificativa concreta para o conhecimento da insurgência.

A decisão agravada limitou-se a indeferir, em fase instrutória, a realização de prova pericial técnica pretendida pela operadora de plano de saúde. O juízo a quo, em consonância com os
arts
. 370 e 371 do CPC, motivou de forma suficiente sua convicção de que o acervo probatório já disponível nos autos
,
era apto a elucidar os fatos controvertidos, notadamente a efetiva necessidade do tratamento multidisciplinar indicado.

Conforme dispõe o art. 370 do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001046-87.2024.8.11 .0000 – Sinop. Agravante: Crefisa S.A. Crédito Financiamento e
Investimentos .
Agravada: Cleide Aparecida Cunha da Silva. E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA PERICIAL – PERÍCIA CONTABIL – DESNECESSIDADE – CÁLCULO ARITIMÉTICO – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – ART. 370, CPC – RECURSO DESPROVIDO.
O destinatário da prova é o juiz e a ele cabe aferir a necessidade de dilação quando entender imperativo para o deslinde da controvérsia posta nos autos, a teor do
art
. 370 do CPC.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001046-87.2024.8 .11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024) (
g.n
.)

Portanto, não há ilegalidade na conduta do magistrado de indeferir prova reputada irrelevante ou meramente protelatória, sendo que a parte que se sentir prejudicada poderá, oportunamente, renovar sua irresignação em sede de apelação, caso entenda configurado cerceamento de defesa.

Nesse cenário, acertada se revela a decisão monocrática que, em harmonia com o entendimento consolidado do STJ, entendeu incabível o recurso por ausência de urgência qualificada, restringindo-se a aplicação do Tema 988/STJ às hipóteses excepcionais, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, a linha argumentativa apresentada é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela r. decisão, de modo que não se revela apto a alterar a conclusão alcançada, devendo ser integralmente mantida em seus exatos termos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025